Tribunal: TJDFT
Processo: 0734113-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE DO DEVEDOR.
1. Pelo princípio da causalidade, o devedor que contratou o empréstimo, usou o dinheiro e deixou de pagar a dívida até a sua prescrição é o causador originário do débito e deve arcar, pela causalidade, com o ônus de sua propositura da ação (AEREsp 2088176/SP).
2. Negou-se provimento ao recurso. Honorários majorados.